Tribunal: TJDFT
Processo: 0711897-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711897-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL, THALES GOMES MACHADO REIS APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL, GERMANA FERNANDES REBOUCAS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por THALES GOMES MACHADO REIS, patrono de GERMANA FERNANDES REBOUCA (autora), OAB n°11.420-B, contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. O apelante insurge-se quanto aos honorários advocatícios, fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais). Alega ser “valor irrisório, contrariando o art. 85, §8o do Código de Processo Civil” (ID 57865025,p.3). Assevera: “( ) imperiosa a fixação dos honorários advocatícios no valor mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB/DF que prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH)”(ID 57865025,p.4). Afirma: “Na data do proferimento da sentença embargada, dezembro de 2023, o valor da URH1 era de R$ 357,84 (trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 8.946,00 (oito mil, novecentos e quarenta e seis reais). Neste sentido, é a jurisprudência do TJDFT(...)”(ID 57865025,p.4). Requer: (...) seja o presente recurso conhecido e ao final provido, reformando-se a sentença de ID 180160463para majorar a verba honorária sucumbencial, para R$ 8.946,00 (oito mil, novecentos e quarenta e seis reais), montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH), conforme previsto pela tabela da OAB/DF para ações de jurisdição contenciosa em geral. Termos em que pede deferimento”(ID57865025,p.p.7-8). É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo a parte recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. O recurso veio desacompanhado do preparo e, em 17/04/2024, determinada a intimação do apelante para recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (ID47627106): "Recurso desprovido de preparo, intime-se THALES GOMES MACHADO REIS para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil” (ID58052922). Prazo transcorrido sem manifestação (certidão – ID58490746). Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Hipótese em que se extrai das razões recursais da agravante a motivação do inconformismo a respeito do resultado da decisão que reconheceu a deserção da apelação interposta. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; e pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. 2. ‘Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019).( )’ (STJ. AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1628253, 07079003520218070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Majoro os honorários em R$300,00 (artigo 85, §§8,11, CPC). Partes alertadas de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos para processamento e julgamento das apelações interpostas pelos réus. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora